Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-38.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Relação de consumo. Ausência de prova do pagamento da fatura de consumo, o que ensejou a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do Código de Processo Civil), não havendo como se declarar a inexigibilidade da

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Relação de consumo. Ausência de prova do pagamento da fatura de consumo, o que ensejou a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do Código de Processo Civil), não havendo como se declarar a inexigibilidade da dívida. A prova de pagamento faz-se com a apresentação de recibo ou documento de depósito bancário, ônus que é próprio da parte que o alega. Danos morais. Descabimento, ante a absoluta ausência de demonstração a respeito do abalo sofrido ante as circunstâncias narradas na inicial. Ademais, a indenização pressupõe ilicitude do ato e, sem prova de conduta irregular da requerida, nada justifica imposição de sanção reparatória por alegado dano moral. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.